Tribunal: STF
Processo: AI 651376
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Tarifa básica de assinatura. Complexidade da causa.
   Questões infraconstitucionais. Precedentes.
1. Não houve
   negativa de prestação jurisdicional ou violação do princípio do
   devido processo legal.
2. Ausência de interesse jurídico da
   União. Competência da Justiça Estadual.
3. O acórdão estadual
   decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional.
   Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa
   reflexa à Constituição.
4. Agravo regimental desprovido.